Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711953-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DO CARMO SAMPAIO AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Autora, RENATO DO CARMO SAMPAIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da declaratória, sob o rito comum, de no. 0705737-65.2023.8.07.0001, que julgou “[...] EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da ré PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS”. O Magistrado de origem expõe nas razões de decidir que: [...] 1. Com efeito, a eliminação da autora decorre unicamente de critério de avaliação e julgamento da comissão de heteroidentificação. 2. A impugnação, é bem de ver, não se dirige aos parâmetros ou regras do Edital, mas sim à aplicação concreta das regras pela comissão do concurso. 3. Logo, como o ato impugnado é imputado unicamente à banca, não se revela pertinente a legitimidade da entidade empregadora e que apenas definiu as regras do certame. [...] Em suas razões recursais a parte Autora, ora Agravante, alega, em suma, que: 1) “as atribuições da banca examinadora são restritas à execução do processo seletivo nos termos estipulados no respectivo edital, sendo a autoridade coatora no Ato Anulatório do Ato Administrativo a PETROBRÁS, responsável pela realização do concurso e homologação do resultado, bem como etapas de nomeação e posse. A banca examinadora, portanto, é mera executora da ordem administrativa”; 2) De acordo com o cronograma do edital de abertura, o resultado final do certame ocorreu no dia 30 de maio de 2022. Além do mais, as convocações vêm ocorrendo paulatinamente, inclusive, alcançando candidatos cotistas que obtiveram a mesma pontuação do Agravante. Por fim, requer: Liminarmente: [a] seja suspensa a decisão do Juízo a quo, a fim de manter a Petrobrás no polo passivo da demanda até o julgamento definitivo do presente Agravo. [b] Intimação da parte agravada, para, querendo, oferecer contrarrazões ao presente recurso, conforme os termos do artigo 1019, II, CPC/15; [c] decorrido o prazo para as contrarrazões, com ou sem a sua devida juntada, requer a solicitação para inclusão do processo para julgamento, nos termos do art. 1.020, do CPC; No mérito: [d] A confirmação da liminar anteriormente deferida a fim de manter a Petrobrás no polo passivo da demanda ante a sua legitimidade. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. VII, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas, vez que concedido os benefícios da gratuidade de justiça pelo Juízo de origem (ID 148824409). DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que julgou “EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da ré PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS”, vez que o ato impugnado é imputado unicamente à banca, não se revelando pertinente a legitimidade da entidade empregadora, a qual apenas definiu as regras do certame. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. A controvérsia submetida a exame resume-se na pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, especificamente o Autor, ora Agravante, e a PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS. O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no processo. Assim, a legitimação para a causa ser refere à titularidade meramente aduzida quanto ao direito subjetivo, à relação, ou ao estado jurídico, cuja existência ou inexistência se pretende tutelar no processo. Do narrado na inicial, o Autor, ora Agravante, participou do Concurso Público para o provimento de vagas na Petróleo Brasileiro/SA - Petrobrás, concorrendo ao cargo de Ênfase 14: Engenharia de equipamentos - Mecânica, nas vagas destinadas aos autodeclarados negros. Aduz que de acordo com a convocação publicada no dia 05 de abril de 2022, os candidatos que se autodeclararam negros foram submetidos ao procedimento de heteroidentificação complementar entre os dias 09 e 10 de abril de 2022. Diante do resultado preliminar, o Autor, ora Agravante, interpôs recurso administrativo atacando, principalmente, a generalidade da decisão. Contudo, apesar da interposição do recurso administrativo (ID 148776305 do processo de referência), a eliminação do certame foi mantida sem qualquer justificativa individualizada (ID 148776306 do processo de referência). Em decisão liminar o Juízo de origem deferiu a “TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA SUBSIDIARIAMENTE para determinar à requerida CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE que reavalie a condição declarada pelo autor/candidato, no prazo de 5 dias úteis, por meio de nova comissão avaliadora de heteroidentificação a ser formada, a qual, em seu parecer, deverá se ater exclusivamente aos critérios fenotípicos previstos no item 3.2.2.5 do Edital n° 1 do Certame PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021”. Vale ressaltar que, apesar da comissão de hetroidentificação realizar a avaliação pertinente ao candidato auto declarado negro ou pardo para concorrer às vagas destinadas ao referido grupo, verifica-se que por meio do EDITAL N.o 9 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 5 DE ABRIL DE 2022 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. (PETROBRAS), tornou-se público o resultado provisório na avaliação de títulos, bem como, realizou a convocação para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de candidatos(as) negros(as), para todas as ênfases, referentes ao processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro (ID 148776304 do processo de referência). Ademais, por meio do EDITAL N.o 14 – PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 26 DE MAIO DE 2022, tornou público o resultado final no processo seletivo público para provimento de vagas e formação de cadastro. Observa-se assim que foi delegado ao CEBRASPE a responsabilidade por executar o edital de seleção; contudo, é o PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS quem realiza o processo seletivo e pratica os atos administrativos de convocação, eliminação, e demais publicizações inerentes ao procedimento de seleção. Desta forma, como a finalidade da presente ação é suspender o ato administrativo de eliminação, o que é competência da empregadora PETROLEO BRASILEIRO SA – PETROBRAS, bem como a realização de uma nova comissão e avaliação de hetroidentificação do Autor, ora Agravante, o que é responsabilidade da empresa que executa o certame, no caso o CEBRASPE, observa-se a pertinência subjetiva, ou seja, a legitimidade da empresa PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS para figurar no polo passivo da ação e, por consêquencia, responder pelo resultado da sentença. Assim, antevejo a probabilidade de provimento do recurso. Ressalto que por se tratar de questões relativas a concurso público e possível eliminação do certame, o qual já iniciou a contratação dos aprovados, segundo informação trazida pelo Agravante, antevejo a urgência da medida ou o perigo de dano, a ensejar a concessão do efeito suspensivo. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo-se a PETROBRAS no polo passivo da demanda. Os demais atos determinados pelo Juízo de origem devem seguir o seu regular curso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023 12:26:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador